Tribunal: TJSP
Processo: 1006388-69.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à suspensão do feito – Questão solucionada com o sobrestamento – Posterior julgamento do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde definida a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem – Entendimento já adotado pelo acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à suspensão do feito – Questão solucionada com o sobrestamento – Posterior julgamento do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde definida a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem – Entendimento já adotado pelo acórdão embargado.

EMBARGOS REJEITADOS.